Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-85.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002044-85.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (RECORRENTE), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 696.753.841-15 (RECORRIDO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - COMPRA EFETUADA EM LOJA FISICA -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANOS MATERIAIS - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2-

No caso, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a entrega do produto adquirido, ainda, não atendeu as reclamações administrativas do autor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

5-

Danos materiais devidos.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO – VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Anderson Oliveira Almeida em face de Magazine Luiza S/A. Em síntese, o Autor informa que no dia 18/12/2019 adquiriu em uma loja física da ré um celular Iphone 11 128GB pelo valor total de R$ 5.857,40. Sustenta que o tempo estimado para entrega do produzo era de 15 dias corridos, entretanto, o aparelho celular somente foi disponibilizado no dia 06/02/2020, após 50 dias da compra. Esclarece que em razão da demora para entrega do produto cancelou a compra, contudo, os valores não foram reembolsados. Busca a restituição do valor adimplido, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial parcial procedência
com a condenação da ré a restituição do valor de R$ 5.857,40 (cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), além de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) a título de danos morais.

A MAGAZINE LUIZA S/A
apresentou recurso inominado. E
m suas razões recursais, sustenta que foi realizado o estorno administrativo dos valores, razão pela qual não há que se falar em restituição, tampouco em ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em sessão de julgamento realizada no dia 01/06/2021 a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar o voto já proferido pela douta Relatora, no sentido de dar parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o quantum indenizatório.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o produto adquirido somente ficou disponível para retirada após 50 dias da compra, mesmo após insistentes tentativas do Autor em receber o produto.

Não se pode desconsiderar que o bem em questão é um celular de valor significativo (
R$ 5.857,40), tratando-se incontestavelmente de bem de uso essencial, de modo que a demora desarrazoada na entrega, além da ausência de estorno administrativo dos valores, configura falha na prestação do serviço.

Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se desproporcional, eis que fixado
devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Pelas razões expostas,
ACOMPANHO
a magistrada relatora.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021